Tribunal: TJSP
Processo: 1015931-33.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Transporte marítimo – Sobreestadia de contêiner –– Demanda proposta contra à consignatária da mercadoria e comissária de despachos – Desistência da ação em relação à 1a – Homologação – Dispensável anuência da 2a requerida – Procedência da demanda em relação a esta - Responsabilidade solidária – Litisconsórcio passivo configurado - Contrato de transporte

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Transporte marítimo – Sobreestadia de contêiner –– Demanda proposta contra à consignatária da mercadoria e comissária de despachos – Desistência da ação em relação à 1a – Homologação – Dispensável anuência da 2a requerida – Procedência da demanda em relação a esta - Responsabilidade solidária – Litisconsórcio passivo configurado - Contrato de transporte unimodal – Prescrição – Inocorrência - Aplicação do artigo 205 do Código Civil - Questão pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo - Obrigação decorrente de termo de responsabilidade que constitui contrato perfeito e acabado - Valor cobrado compatível com aqueles praticados no mercado correspondente – Natureza jurídica da taxa como sendo indenizatória e não cláusula penal – Inviabilidade de sua limitação ou mitigação nos termos autorizados pela legislação civil Decisão mantida - Recurso desprovido com majoração da verba honorária de sucumbência.